Tribunal: TJES
Processo: 5023821-62.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023821-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE ARAUJO e outros
RECORRIDO: REDDIT REDE DE COMUNIDADES DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023821-62.2024.8.08.0048

RECORRENTES: DIEGO HENRIQUE ARAUJO e REDDIT REDE DE COMUNIDADES DO BRASIL LTDA

RECORRIDOS: REDDIT REDE DE COMUNIDADES DO BRASIL LTDA e DIEGO HENRIQUE ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDDIT. VAZAMENTO DE DADOS DA PLATAFORMA DUBSMASH. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. FALHA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS PESSOAIS. PROVA MÍNIMA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do autor no Id. 11383134 e da ré no Id. 11383140. Contrarrazões da ré no Id. 11383143. Não houve contrarrazões do autor, apesar de ter sido intimado (Id. 11383147).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id. 11383134) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id. 11383140), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual também o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11383083), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Por estas razões, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais sob argumento de que o autor utiliza os serviços de monitoramento de dados do Serasa e descobriu em 2023 que seus dados pessoais foram vazados em 2019 na Dark Web, tendo como fonte a plataforma de vídeos sociais Dubsmash, de vídeo social adquirida e operada pela Requerida, Reddit Inc. O relatório mostra que o CPF do Autor foi consultado por diversas instituições financeiras, com 18 consultas nos últimos meses. Requereu dano moral de R$ 50.000,00.

O Autor/Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, renovando as teses da exordial, alegando ser devido danos morais em razão do vazamento de dados.

Por sua vez, a ré suscita ilegitimidade passiva, pois inexiste qualquer relação entre os fatos narrados referentes à plataforma Dubsmash e o REDDIT BRASIL bem como o Reddit Brasil, constituído em 2023, não se confunde com o Reddit Inc.

Inverto a ordem de julgamento dos recursos, ante a prejudicialidade das matérias.

RECURSO DA RÉ - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no caso em tela, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa.

Verifica-se que a parte ré é empresa do grupo econômico REDDIT INC., sendo seu representante legal no Brasil. É, então, a parte legítima para figurar no polo passivo e fazer cumprir os eventuais comandos impostos. Ademais, o capital social da Reddit Brasil é de titularidade da única sócia Reddit, Inc. consoante contrato social Id. 11383069 - Pág. 2.

Quanto à questão do suposto vazamento ter ocorrido pela Dubsmash, plataforma de vídeos, a Dubsmash foi adquirida pela americana Reddit Inc. e desativada em 2022, como explicou a própria ré em contestação (Id. 11383052 - Pág. 7). Forçoso concluir que as empresas participam do mesmo grupo econômico e colaboram, simultaneamente para o acontecimento do ilícito. Caso em que todos aqueles que participaram do fornecimento do serviço ou produto ao consumidor devem responder solidariamente pelos danos eventualmente causados a este, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Logo,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu a legitimidade passiva da ré para figurar no pólo passivo.

RECURSO DO AUTOR

O cerne da questão reside em saber se o suposto vazamento de dados comuns acarreta responsabilidade e dano moral.

Observo que a parte autora juntou “prints” segundo os quais seus dados foram vazados (Id. 11383036 e 11383043). Entretanto, ainda que reprovável a conduta da requerida, tem-se que os dados vazados são de natureza comum.

Destaco que a Lei Geral de Proteção de Dados em
bora tenha sido publicada em 14/08/2018, entrou em vigência apenas em agosto de 2020, e as sanções previstas passaram a valer apenas em agosto de 2021, sendo que o vazamento ocorrido na plataforma de vídeos Dubsmash, adquirida pelo grupo econômico da ré, ocorreu em 2019. Contudo, ainda que assim não fosse, os dados que foram indevidamente vazados foram “
Endereços de e-mail, localizações geográficas, nomes, senhas, números de telefone, idiomas falados, nomes de usuário”
(Id. 11383036 - Pág. 2)
. A maioria desses dados envolve qualificação do consumidor, que não é acobertado por mínimo sigilo e o conhecimento por terceiro em nada macularia qualquer direito da personalidade da parte autora. Os demais dados não são considerados sensíveis ou violadores de qualquer privacidade ou intimidade.

O STJ já teve oportunidade de assentar que “
O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações.
” Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. DADOS COMUNS E SENSÍVEIS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. I - Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada por particular contra concessionária de energia elétrica pleiteando indenização por danos morais decorrentes do vazamento e acesso, por terceiros, de dados pessoais. II - A sentença julgou os pedidos improcedentes, tendo a Corte Estadual reformulada para condenar a concessionária ao pagamento da indenização, ao fundamento de que se trata de dados pessoais de pessoa idosa. III - A tese de culpa exclusiva de terceiro não foi, em nenhum momento, abordada pelo Tribunal Estadual, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. In casu, não há falar em prequestionamento ficto, previsão do art. 1.025 do CPC/2015, isso porque, em conformidade com a jurisprudência do STJ, para sua incidência deve a parte ter alegado devidamente em suas razões recursais ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, de modo a permitir sanar eventual omissão através de novo julgamento dos embargos de declaração, ou a análise da matéria tida por omissa diretamente por esta Corte. Tal não se verificou no presente feito. Precedente: AgInt no REsp 1737467/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 17/6/2020. IV - O art. 5º, II, da LGPD, dispõe de forma expressa quais dados podem ser considerados sensíveis e, devido a essa condição, exigir tratamento diferenciado, previsto em artigos específicos.
Os dados de natureza comum, pessoais mas não íntimos, passíveis apenas de identificação da pessoa natural não podem ser classificados como sensíveis. V - O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações.
VI - Agravo conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - AREsp: 2130619 SP 2022/0152262-2, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (grifo nosso)

No presente caso, o simples fato de ter ocorrido o vazamento de dados pessoais não enseja indenização por dano moral. Para que o pagamento de indenização por danos morais seja devido, é preciso que o titular dos dados comprove a existência de efetivo dano ou prejuízo sofrido decorrente da exposição dessas informações, o que não ocorreu no presente caso.

O autor alegou que foram realizadas “18 consultas nos últimos meses” (Id. 11382982 - Pág. 2), contudo, segundo o documento juntado pelo próprio autor (Id. 11383035), as mencionadas consultas ao Serasa ocorreram em um intervalo de 04 anos e meio (2020 a 2024). A título de exemplo, no intervalo de um ano antes do ajuizamento da ação em 08/08/2024, ocorreram somente duas consultas, sendo uma do Banco Banestes e Banco Santander. As demais consultas ao CPF do autor no Serasa foram realizadas por bancos, financeiras e seguradoras, em sua maioria.

Observa-se que a parte autora informa que sofreu abalos psicológicos pelo vazamento de seus dados, não havendo, todavia, demonstração alguma de que, após o vazamento, tais dados foram utilizados de forma indevida, o que poderia lhe acarretar transtornos. Não há nos autos, nenhuma fraude foi praticada em seu desfavor. Também não demonstrou relação entre as consultas pelo Serasa e o vazamento supostamente ocorrido em 2019, já que a maioria das consultas foram realizadas por bancos, que podem consultar as suas informações em qualquer birô de crédito que tenham vínculo e realizam esse tipo de consulta antes de conceder um produto ou serviço financeiro.

Assim, não se observa no presente caso a configuração de lesão aos atributos da personalidade do autor, de sorte que caberia ao recorrente demonstrar efetiva ofensa à honra, de forma que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Reforça-se, nesse sentido, que a lesão a direito de personalidade constitui violação gravosa, não sendo, por si só, decorrente de falha na prestação de serviço.

Colaciono julgados com casos idênticos:

Apelação. Ação indenizatória. Vazamento de dados pessoais do autor, armazenados por seguradora.
De acordo com precedente da Corte Superior, "o vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações"
(AREsp n. 2.130.619/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma. DJe de 10/3/2023). Dano moral e nexo causal inexistentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0025471-39.2021.8.19.0208 202300172407, Relator: Des(a). AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMAR, Data de Publicação: 25/03/2024) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO – FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. – FALHA DE SEGURANÇA –
VAZAMENTO DE DADOS
– INCONTROVERSO - F
ALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NÃO APENAS NO CDC, MAS TAMBÉM COM BASE NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS –
AUTOR NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVA CONCRETA DO DANO OU DA EFETIVA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SEUS DADOS POR TERCEIROS – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE PRATICADA EM SEU DESFAVOR, TENDO POR OBJETO OS DADOS VAZADOS, OS QUAIS, NÃO DIZEM RESPEITO À SUA INTIMIDADE
- SEU CONHECIMENTO POR TERCEIROS NÃO CAUSA, POR SI SÓ, QUALQUER VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE – DADOS ACESSADOS QUE NÃO GUARDAM SIGILO E NÃO MACULAM QUALQUER DIREITO DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10033823320218260071 SP 1003382-33.2021.8.26.0071, Relator: Leonardo Labriola Ferreira Menino, Data de Julgamento: 28/10/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2021) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VAZAMENTO DE DADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DA LEI Nº 9.099/1995, ART. 46 Relatório dispensado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. O ilustre magistrado de origem, ao analisar a causa, fundamentando sua decisão, in verbis,[...
Observo que a parte autora juntou prints segundo os quais os seus dados "foram vazados". Entretanto, ainda que reprovável a conduta da requerida, tem-se que os dados vazados sãode natureza comum, não classificados como sensíveis, conforme prevê o art. 5º, inciso II, da LGPD. É certo que para se caracterizar dano moral, a ensejar reparação, o fato deve gerar grave ofensa à honra, à dignidade ou a atributo da personalidade da pessoa. No caso, o simples fato de ter ocorrido o vazamento de dados pessoais não enseja indenização por dano moral. Portanto, para que o pagamento de indenização por danos morais seja devido, é preciso que o titular dos dados comprove a existência de efetivo dano ou prejuízo sofrido decorrente da exposição dessas informações, o que não ocorreu no presente caso.
Neste diapasão, a improcedência do pedido é algo que se impõe.. .]. A sentença recorrida não merece reforma, isso porque proferida dentro do que prevê a legislação aplicável à espécie, merecendo ser integralmente mantida. Entendo, assim, que o ilustre magistrado de origem bem analisou, ponderou e julgou os fatos, aplicando com correção e justiça o direito, a referida sentença deve ser mantida na forma proferida, a cujos argumentos me reporto, chamando-os à colação para serem tidos como se aqui estivessem transcritos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. No mesmo sentido, dispõe o Supremo Tribunal Federal: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COM BASE NO ART. 46 DA LEI 9.099 /95. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 16.8.2012. Não importa ausência de motivação, a adoção dos fundamentos da sentença recorrida pela Turma Recursal, em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099 /95. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal . Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - Processo: ARE 736290 SP, Órgão Julgador, Primeira Turma, Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 15-08-2013 PUBLIC 16-08-2013, Julgamento: 25 de Junho de 2013, Relator: Min. ROSA WEBER). Recurso conhecido e desprovido para manter incólume a sentença recorrida. A súmula do julgamento servirá como acórdão na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Vencido o recorrente cabe condenação em custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor da causa cuja execução suspendo por cinco anos em face da gratuidade da justiça. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 06004264120248043200 Borba, Relator: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 21/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/08/2024) (grifo nosso)

Desta forma, não merece acolhimento o pleito indenizatório a título de danos morais,
votando-se pela manutenção da sentença que julgou improcedente tal pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo autor e pela ré
, mas
LHES NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
ambos recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais), ficando suspensa a exigibilidade quanto
a parte autora
enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme Art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)